Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DO ART 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO.

1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.

2. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das diversas condenações definitivas que o paciente ostenta, bem como por ter sido preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto por delito anterior, o que demonstra a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.

3. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.

4. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, especialmente pelo fato de, no momento da prisão em flagrante, o paciente estar cumprindo pena em regime aberto por delito anterior, sendo a prisão o único meio eficaz para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes.

6. Ordem denegada.